Tribunal: TJDFT
Processo: 0700219-72.2020.8.07.0010
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
CIVIL. PARCELAMENTO DE DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. RECUSA INJUSTIFICADA POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EXIGÍVEL O CUMPRIMENTO DA OFERTA APRESENTADA AO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO DEVIDA: EXISTÊNCIA DE OUTROS DÉBITOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Rejeitadas as preliminares:
A. A de incompetência do juízo, pois despicienda a realização de perícia contábil à verificação do eventual descumprimento de oferta de parcelamento pela recorrente, à luz da existência de prova documental suficiente à formação do convencimento do julgador.
B. A de impossibilidade jurídica do pedido, porquanto não se verifica qualquer vedação ao exame da matéria pelo ordenamento jurídico, até porque estaria afeta a resolução mérito.
II. Mérito:
A. Ação ajuizada pela ora recorrida, em que pretende a exclusão de seu nome dos cadastros de proteção ao crédito, declaração de inexistência de débito, cumprimento do parcelamento proposto na fatura do cartão de crédito e indenização por danos morais. Insurgência contra sentença de parcial procedência.
B. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14).
C. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, deve ser cumprida na forma veiculada, pois integra o contrato que vier a ser celebrado (CDC, Art. 30).
D. As alegações da recorrente desacompanhadas de qualquer anterior comprovação reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela consumidora (cobrança indevida), escudados em conjunto probatório que possibilita a formação do convencimento do magistrado (faturas do cartão de crédito e comprovantes de pagamentos relativos ao mês de novembro/2019 - ID. 1624111 e ss; comunicado do SERASA – ID. 16824138).
E. Desse modo, não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (CPC, Art. 373, inciso II), revela-se ilegítima a recusa injustificada de parcelamento de dívida do cartão de crédito, circunstância que teria resultado em incidência de juros e encargos sobre o saldo devedor.
F. Fato é que a requerente teria realizado pagamento da quantia exata de R$ 303,08 (ID. 16824112, pág. 3), conforme estabelecido na fatura do cartão de crédito (“para contratar o Parcelamento Parcial, escolha um dos planos abaixo e efetue o pagamento exato da “ENTRADA”), tudo a configurar a contratação do “parcelamento parcial” (entrada + 9 parcelas de R$ 303,08 – ID. 16824112, pág. 2), de sorte que os demais pagamentos realizados na mesma data (R$ 1.000,00 e R$ 865,00) não elidem a aludida pretensão da consumidora.
G. Nesse quadro, exigível o cumprimento da oferta pela requerida/recorrente, qual seja, o parcelamento da quantia de R$ 1.749,76 (valor correspondente ao pagamento mínimo da fatura), com vencimento em 12.11.2019 (ID.16824136, pág. 1/2) em 10 parcelas de R$ 303,08, das quais deverá ser decotada a primeira parcela (comprovadamente paga), bem como os correspondentes juros e encargos de mora. Ressalta-se que o saldo remanescente (R$ 1.862,04), compreendido entre o pagamento mínimo e o total da fatura (R$ 3.611,80), estaria devidamente quitado, uma vez que a consumidora teria realizado, tempestivamente, dois pagamentos parciais no importe de R$ 850,00 e R$ 1.000,00 (ID. 16824136, pág. 4/5). Logo, as faturas subsequentes deverão ser retificadas.
H. Lado outro, conforme fatura do cartão de crédito colacionada, com vencimento em 12.12.2019 (ID. 16824137), observa-se que, além do valor anteriormente contestado (saldo remanescente), havia outros débitos a vencer, referentes a parcelamentos de compras anteriores, bem como as realizadas no varejo. Desse modo, não há de se falar em ilegalidade da restrição creditícia, à míngua de demonstração do pagamento da parcela (devida) da fatura do cartão de crédito (exercício regular do direito). E, via de consequência, não configurado o dano moral passível de reparação.
III. Rejeitadas as preliminares. Recurso conhecido e parcialmente provido para decotar a condenação a título de danos morais e adequar a forma de retificação das faturas fixada pelo juízo a quo ao presente julgado, nos termos do item II, letra “G” da ementa. No mais, sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 46). Sem condenação em custas processuais nem honorários advocatícios, ante ausência de recorrente integralmente vencido.